Tribunal: TJES
Processo: 5006890-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006890-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES ALVES e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão de veículo, considerando comprovada a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. 2. Os agravantes sustentam a invalidade da constituição em mora, pois a notificação retornou com a informação "não procurado", alegando desatualização do endereço, além de aduzirem irregularidade na tramitação em segredo de justiça e pleitearem a gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância quanto à análise da validade da mora; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) definir se o retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" inviabiliza a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise da validade da constituição em mora, por constituir pressuposto processual específico e requisito indispensável à concessão da liminar, não configura supressão de instância, mas regular exercício do efeito devolutivo recursal. 5. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça mediante a demonstração de impossibilidade fiscal e contábil de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 6. Nos termos do Tema 1132 do STJ, para a comprovação da mora em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário. 7. A informação "não procurado" no aviso de recebimento não descaracteriza a mora quando a notificação foi efetivamente remetida ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 189. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LINHAFER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA, ANA PAULA MOREIRA e MARCOS RODRIGUES ALVES contra o v. acórdão (Id
18316304
) , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Em suas razões recursais (Id
18533067
), os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado,
argumentando, em síntese, (a)
que o acórdão não enfrentou especificamente a alegação de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço incorreto (número 155 em vez do número 145 previsto no contrato), o que teria inviabilizado a constituição válida da mora
e (b)
que há contradição interna, pois o julgado reconhece a necessidade de envio da notificação ao endereço do devedor, mas ignora a prova do erro material no endereçamento utilizado pela instituição financeira.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006890-94.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: LINHAFER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA E OUTROS

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, pretendem os Embargantes a reforma do v. acórdão sob a alegação de omissão e contradição quanto à análise do endereço utilizado para a notificação extrajudicial constitutiva da mora.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso
sub examine
, após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer que não se encontram presentes os vícios apontados.

Diversamente do que sustentam os Embargantes, o v. acórdão enfrentou de forma clara e direta a tese relativa ao suposto equívoco no endereço da notificação.

Veja-se o trecho da fundamentação:

“(...) Da análise dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada aos endereços constantes na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, conforme documento acostado sob o ID 66119914. Tal circunstância é corroborada pelos Avisos de Recebimento juntados sob os IDs 66119919, 66119921 e 66119923.

No que concerne à validade da notificação para fins de constituição em mora, impõe-se observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, que firmou a seguinte tese vinculante: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Assim, não se verifica a plausibilidade da tese recursal de que a notificação seria ineficaz por ter sido enviada a endereço supostamente equivocado, na medida em que os próprios documentos contratuais demonstram que o credor utilizou o endereço indicado pelo próprio devedor quando da contratação.

Ademais, em suas razões recursais afirmam os Agravantes que "para a validade da constituição em mora, é indispensável que a notificação seja enviada para o endereço correto e atual do devedor, não sendo suficiente o envio para endereço antigo ou incorreto". (...)”

Ademais, o julgado consignou expressamente que não houve demonstração nos autos de que os Agravantes tivessem comunicado formalmente qualquer alteração de endereço para fins de recebimento de correspondência.

Verifica-se, portanto, que a pretensão dos Embargantes não é sanar um vício de integração, mas sim rediscutir a valoração da prova documental realizada por este Colegiado.

A discordância da parte quanto à conclusão de que o endereço utilizado coincidia com o indicado no contrato configura mero inconformismo, o qual desafia recurso próprio para as instâncias superiores.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou minúcias numéricas trazidas pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para embasar a decisão, como ocorreu na hipótese vertente, em que se aplicou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132.

Quanto a este particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Inexistindo, pois, omissão ou contradição no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento.